Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO PELOS REPAROS. DANOS EXISTENTES NO IMÓVEL. CONFRONTO ENTRE O LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DESPESAS COM CHAVEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dentre as obrigações impostas ao locatário na Lei do Inquilinato (art. 23 da Lei 8.245/91), está elencada a restituição do imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu (inc. III).
2. Para imputar ao locatário a responsabilidade pela reparação de danos em decorrência do uso do bem, cabe ao locador o ônus de comprovar que o estado do imóvel, no final da vigência do contrato, não coincide com o início da locação.
3. Na hipótese, quando da comparação entre o laudo de vistoria inicial e final, constatou-se que o imóvel não se encontrava completamente ausente de danos quando da locação. Correta a sentença ao determinar, por equidade, o pagamento do valor referente à 1/3 (um terço) do que o indicado na inicial para os reparos de pintura, já que os orçamentos apresentados pelo locador cobrem um material de qualidade e pintura de excelente acabamento. Quanto aos demais reparos, escorreita a determinação de se observar a fundamentação da sentença para fins de orçamento e liquidação da condenação.
4. Não há que se falar em condenação da requerida pelas despesas com chaveiro, eis que ausente nos autos qualquer recibo de prestação do serviço/nota fiscal que comprove aludido gasto.
5. Recurso conhecido e não provido.